Tribunal: TJSP
Processo: 1001259-27.2020.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Embargos de declaração – Vício – Inocorrência – Ausência dos pressupostos do artigo 1.022 do CPC - Caráter infringente da postulação – Prequestionamento – Decisão devidamente fundamentada - Os embargos de declaração não têm por finalidade o reexame da decisão judicial – Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1001259-27.2020.8.26.0482/50000
Cr
Registro: 2021.0000019024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001259-27.2020.8.26.0482/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
embargante JOÃO MERCIAS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
DIRETOR DA 14A CIRETRAN DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI (Presidente) E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1001259-27.2020.8.26.0482/50000
Cr
Voto no 18.349
Embs. de Declaração no 1001259-27.2020.8.26.0482/50000
Embargante: JOÃO MERCIAS DA SILVA
Embargado: DIRETOR DA 14a CIRETRAN DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SP
Interessado: DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
SÃO PAULO
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Vício Inocorrência
Ausência dos pressupostos do artigo 1.022 do CPC -
Caráter infringente da postulação
Prequestionamento

Decisão devidamente fundamentada - Os embargos de
declaração não têm por finalidade o reexame da decisão
judicial Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos de
declaração
opostos em face do v. acórdão de fls. 118/126 do apenso,
que negou provimento ao recurso interposto pelo apelante,
ora embargante.
O recorrente
sustenta
constituir a
hipótese trazida no artigo 165-A do CTB como infração de
cunho material e não de mera conduta, devendo ser apurada
alteração da capacidade psicomotora, a ser descrita no
auto de infração.
É o relatório.
Sem razão o embargante.
Na espécie, não se verifica vício algum
no v. acórdão, apenas inconformismo da parte em relação à
interpretação do julgado, o que não se traduz em vício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1001259-27.2020.8.26.0482/50000
Cr
Considerou
o
colegiado
estar
configurada a infração administrativa, de mera conduta,
em razão da recusa do condutor em se submeter ao teste de
etilômetro, de acordo com o entendimento impresso no
julgamento
do
Incidente
de
Arguição
de
Inconstitucionalidade 0021435-69.2019.8.26.0000.
Logo, não se reconhece vício a ser
sanado.
Deveras, pretende o embargante alterar
a sorte do julgado, sendo que os embargos de declaração
se prestam para eliminar eventual obscuridade, omissão ou
contradição existente nas decisões judiciais, o que não
se verifica no caso, afigurando-se inadequados, portanto,
ao pleito de mudança, correção ou reexame da matéria.
Face ao exposto, pelo meu voto, rejeito
os embargos de declaração.
RENATO DELBIANCO
Relator